Tribunal: TJSP
Processo: 1011721-18.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Autor que se descuidou do dever de guarda de seus recursos financeiros, realizando manobras em seu dispositivo móvel sob a orientação de estelionatário que se passou por funcionário do banco em ligação telefônica – Ausência de prova, sequer indício, de que o número de telefone indicado pelo autor corresponde à

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Autor que se descuidou do dever de guarda de seus recursos financeiros, realizando manobras em seu dispositivo móvel sob a orientação de estelionatário que se passou por funcionário do banco em ligação telefônica – Ausência de prova, sequer indício, de que o número de telefone indicado pelo autor corresponde à chamada recebida – Vazamento de dados também não evidenciado – A mando do golpista, sob a premissa de bloquear transferências fraudulentas realizadas em sua conta, o autor instalou aplicativo que possibilitou o acesso remoto ao seu celular – Superveniência de transações bancárias não reconhecidas – Culpa exclusiva da vítima a arredar a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) – PRECEDENTES deste E. TJSP – Ofensa moral, à míngua de conduta ilícita do réu, não configurada – RECURSO DO RÉU PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos – RECURSO DO AUTOR, que visava a condenação do réu a título de dano moral, PREJUDICADO.